Tribunal: TJDFT
Processo: 0807567-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES TEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Sentença julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração e processo de suspensão da CNH.
3. Recurso inominado, interposto pelo autor, ora recorrente, sustenta ausência de notificação válida, vícios formais no auto de infração e descumprimento da exigência legal de concomitância entre os processos.
4. Contrarrazões defendem a regularidade do procedimento e requerem fixação de honorários por equidade.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar a validade do auto de infração por recusa ao teste do etilômetro; iii) a regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, à luz das notificações expedidas, da legislação de trânsito e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Cabe destacar que a partir de março de 2020 (Res. 782/CONTRAN) até janeiro de 2022 (Res. 895/CONTRAN), houve a suspensão dos prazos por força maior, visto que o país se encontrava em um período pandêmico, consequentemente, a análise das defesas de autuação e expedições das notificações da penalidade foram afetadas por essas sucessivas prorrogações, conforme normativas do CONTRAN.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
8. Sobre a mesma questão a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
9. Portanto, a infração por recusa ao teste do etilômetro prescinde da indicação de marca e modelo do aparelho.
10. A instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir e de aplicação da penalidade de multa visa assegurar a eficiência e a agilidade na aplicação das penalidades previstas e evitar a duplicidade de esforços por parte das autoridades competentes.
11. A despeito disso, a instauração não concomitante não induz prejuízo ao infrator e, bem por isso, não autoriza a anulação do processo administrativo. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sem a demonstração de prejuízo concreto à parte que alega o vício, não há falar em nulidade do ato, conforme o princípio pas de nullité sans grief.” (AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
12. Nesse sentido: Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 2012708, 0780389-71.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e Acórdão 2012678, 0706789-80.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
V. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

TESE: A ausência de instauração concomitante dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir não acarreta nulidade do processo administrativo, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Res. 782/CONTRAN;
Res. 895/CONTRAN;
Tema 1079/STF;
Art. 165-A e Art. 277, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro;
Lei 13.281/2016;
Súmula 16/TUJ/TJDFT

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no REsp n. 1.972.122/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022
Acórdão 2012746, 0791592-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025;
Acórdão 2012708, 0780389-71.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; e
Acórdão 2012678, 0706789-80.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025